Tribunal: STJ
Processo: 5041283-60.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017838 - RS(2025/0306991-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SIND DOS TRAB FED DA SAUDE TRABALHO E PREVIDENCIA
DO RS
AGRAVANTE
: ALCIVIA DE OLIVEIRA PALOMBINI
AGRAVANTE
: ALTAMIRA ALVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALUIZIO FRANCISCO GONCALVES
AGRAVANTE
: AMANDA PERES DE CASTRO POMPEO
AGRAVANTE
: RUTE BEATRIZ ALVES
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS: INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: trata-se de agravo de instrumento em face da decisão
que "afastou a legitimidade do sindicato para substituir processualmente os
sucessores dos servidores falecidos e indeferiu o benefício da gratuidade
judiciária aos servidores substituídos".
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso.
3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência dos
óbices previstos nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55181511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 27b40a8b-28eb-447b-a051-68a4b7af71ae

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 27b40a8b-28eb-447b-a051-68a4b7af71ae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017838 - RS(2025/0306991-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SIND DOS TRAB FED DA SAUDE TRABALHO E PREVIDENCIA
DO RS
AGRAVANTE
: ALCIVIA DE OLIVEIRA PALOMBINI
AGRAVANTE
: ALTAMIRA ALVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALUIZIO FRANCISCO GONCALVES
AGRAVANTE
: AMANDA PERES DE CASTRO POMPEO
AGRAVANTE
: RUTE BEATRIZ ALVES
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS: INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: trata-se de agravo de instrumento em face da decisão
que "afastou a legitimidade do sindicato para substituir processualmente os
sucessores dos servidores falecidos e indeferiu o benefício da gratuidade
judiciária aos servidores substituídos".
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso.
3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência dos
óbices previstos nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54730403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 8a1c09f6-db67-4f6c-b763-db57f63e9ae1

Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS
TRABALHADORES FEDERAIS DA SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA DO
RIO GRANDE DO SUL contra a decisão da lavra da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial (fls. 290-291).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega (fls. 297-
300):

A despeito da relevância das omissões postas, a Corte não apreciou os
aspectos suscitados, o que levou ao cabimento do recurso especial por afronta aos
artigos 489 e 1.022, do CPC. Assim, não há que se falar em apreciação suficiente
quanto questões essenciais ao deslinde da controvérsia não foram devidamente
analisadas.
No que se refere ao óbice da
a parte apontou, em tópico
Súmula no 83/STJ,
próprio, sua inaplicabilidade diante das peculiaridades do feito. Primeiramente, seu
teor não se adequa à preliminar de negativa de prestação jurisdicional diante da
casuística em discussão e, no tocante ao mérito, a parte arrolou diversos precedentes
que rechaçam sua aplicação (e-fls. 267 e ss).
Por fim, a
foi devidamente infirmada pela parte ao
Súmula no 7/STJ
apontar, também em tópico específico (e-fls. 264 e ss.), a inexistência de qualquer
debate quanto ao conteúdo fático probatório dos autos.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, e, subsidiariamente
"que o presente seja processado como agravo, esperando-se seu conhecimento e
provimento para que seja efetivamente apreciado o recurso interposto" (fl. 300).
Sem contraminuta (fl. 1141).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que "afastou
a legitimidade do sindicato para substituir processualmente os sucessores dos servidores
falecidos e indeferiu o benefício da gratuidade judiciária aos servidores substituídos" (fl.
12).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso (fls. 52-55).
Inadmitido o recurso especial na origem, pela inexistência de violação do
do CPC e por incidir o óbice das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
art. 1.022
Inicialmente aduz a parte agravante que "[n]o que se refere ao óbice da
a parte apontou, em tópico próprio, sua inaplicabilidade diante das
Súmula no 83/STJ,
Documento eletrônico VDA54730403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 8a1c09f6-db67-4f6c-b763-db57f63e9ae1

peculiaridades do feito. Primeiramente, seu teor não se adequa à preliminar de negativa
de prestação jurisdicional diante da casuística em discussão e, no tocante ao mérito, a
parte arrolou diversos precedentes que rechaçam sua aplicação (e-fls. 267 e ss)" (fl. 299).
A Corte
não admitiu o apelo nobre, pois o aresto atacado estaria em
a quo
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula n. 83 do STJ).
A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE
SUCESSORES DE SERVIDORES FALECIDOS. CASO DOS AUTOS DISTINTO
DA MATÉRIA TRATADA PELO STJ NO TEMA N. 1.254. HAVENDO
FALECIMENTO DA PARTE, É DE RIGOR O CHAMAMENTO DE SEUS
SUCESSORES À DEMANDA, DADO QUE SE FAZ NECESSÁRIO QUE ESSES
MOSTREM
ALGUM
INTERESSE
COM
SEU
PROSSEGUIMENTO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULA N. 284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor da
decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença contra Fazenda Pública n.
5084239-14.2021.4.04.7000, que suspendeu aquele feito para que o sindicato
proceda à habilitação dos sucessores dos servidores falecidos, com fulcro no art. 313,
I,
do CPC. No Tribunal
, negou-se provimento ao agravo de
c/c art. 689
a quo
instrumento.
II - De início, defende o agravante que o recurso especial do sindicato é
inadmissível. Consoante se observa, o agravante se limita a elencar diversas
súmulas desta Corte Superior, sem qualquer demonstração específica, afirmando
que, devido a tais óbices processuais, o recurso especial do sindicato seria
inadmissível.
Neste contexto, mostra-se deficiente a fundamentação recursal, uma vez
que a argumentação é genérica, e, por essa razão, atrai, por analogia, a incidência da
Súmula n. 284/STF.
III - Primeiramente, observa-se que se discute a legitimidade de sindicato
para representar os
de servidores falecidos e, ainda, a
herdeiros/sucessores
necessidade de se suspender o feito para habilitação dos respectivos herdeiros nos
termos do
I, do CPC. Com efeito, ao contrário do alegado pela Autarquia
art. 313,
Federal em seu agravo interno, o caso dos autos é distinto da matéria tratada pelo
STJ no Tema n. 1.254 que versa sobre a fluência do prazo prescricional para
habilitação de herdeiros. Dispõe: ProAfR no
relator Ministro
REsp n. 2.034.210/CE,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
9/4/2024,
10/5/2024.
IV - No mais, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do
da minha relatoria, consolidou entendimento no sentido de
EREsp n. 2.006.866/AL,
que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores de servidores
falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da
execução. Nesse sentido:
relator Ministro Francisco
EREsp n. 2.006.866/AL,
Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJe de
AgInt no
22/11/2023,
29/11/2023;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 2.000.341/PE,
julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
26/2/2024,
29/2/2024;
REsp n. 1.892.427/RS,
Documento eletrônico VDA54730403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 8a1c09f6-db67-4f6c-b763-db57f63e9ae1

Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
6/11/2023;
REsp n. 2.079.502/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/10/2023,
11/10/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.026.557/PE,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
20/3/2023,
23/3/2023;
REsp n. 2.006.863/AL,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
19/12/2022;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.921.299/PE,
julgado em
DJe de
2/5/2022,
10/5/2022.
V - Todavia, a referida possibilidade de substituição dos sucessores não
afasta a necessidade de se observar as demais regras processuais aplicáveis à
hipótese, como a necessidade de suspensão do feito dada a morte do servidor
substituído. Nos termos dos arts. 313, I, e 689 do CPC, na hipótese de
falecimento de qualquer das partes, o processo será suspenso, devendo ser
procedida à habilitação dos sucessores do falecido. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.892.427/RS,
julgado em
DJe de
Não há que se falar, ademais, em
30/10/2023,
6/11/2023.
possibilidade de se postergar a referida habilitação para a "fase das expedições
das requisições de pagamento", como pleiteia o Sindicato. A lei processual não
excepciona a necessidade de suspensão do feito pelo falecimento das partes,
nem mesmo na hipótese de substituição processual por sindicato. É importante
ressaltar que, havendo falecimento da parte, é de rigor o chamamento de seus
sucessores à demanda, dado que se faz necessário que esses mostrem algum
interesse com seu prosseguimento. Vale mencionar que eventuais sucessores
podem, até mesmo, manifestar-se pelo desinteresse no prosseguimento do feito
ou, ainda, seguir com o feito executivo sem a assistência do sindicato, se assim
preferir.
Nesse contexto, deve-se manter as conclusões do acórdão recorrido
quanto à necessidade de o sindicato promover a habilitação dos sucessores dos
servidores falecidos.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Francisco
REsp n. 2.125.878/RS,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
Sem grifo no
14/5/2025,
19/5/2025.
original)
Todavia, a parte Agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
cuidou de trazer qualquer julgado contemporâneo ao provimento judicial agravado e
, de forma a atestar que o acórdão recorrido não
prolatado em moldura fática análoga
estaria em harmonia com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nem
comprovou que o precedente apontado na decisão agravada seria inaplicável à hipótese
dos autos. Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do
que não admitiu o apelo nobre.
decisum
A propósito:

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54730403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 8a1c09f6-db67-4f6c-b763-db57f63e9ae1

2. "A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração
por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de
, o que não ocorreu na
distinguishing
hipótese" (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.168.637/RS,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.147.724/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.

Além disso, salienta a parte Agravante que "[...] a
foi
Súmula no 7/STJ
devidamente infirmada pela parte ao apontar, também em tópico específico (e-fls. 264 e
ss.), a inexistência de qualquer debate quanto ao conteúdo fático probatório dos autos"
(fl. 299).
Sabe-se que a Corte de origem não admitiu o apelo nobre pela necessidade de
reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ).
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo
fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz da tese veiculada no apelo nobre, qual
seja, a inexigibilidade superveniente do título executivo, de que maneira não seria
necessária a incursão ao campo fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame
da análise de elementos
prescindiria
probantes, tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial.
Nesse norte:

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura
Súmula n. 7/STJ
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como
verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi
conferida e a apreciação jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente
O recurso daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar
atribuída.
efetivamente que a referida súmula não se aplica ao caso concreto, e não
simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.790.197/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/
)
7/2021.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
Documento eletrônico VDA54730403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 8a1c09f6-db67-4f6c-b763-db57f63e9ae1

4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.770.082/SP,
(Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do CPC). Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do
indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta
de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o recurso
a quo
especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 8a1c09f6-db67-4f6c-b763-db57f63e9ae1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.017.838 / RS
Número Registro: 2025/0306991-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200771000137170 50395596120234047100 50412836020234040000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIND DOS TRAB FED DA SAUDE TRABALHO E PREVIDENCIA DO
RS
AGRAVANTE : ALCIVIA DE OLIVEIRA PALOMBINI
AGRAVANTE : ALTAMIRA ALVES RIBEIRO
AGRAVANTE : ALUIZIO FRANCISCO GONCALVES
AGRAVANTE : AMANDA PERES DE CASTRO POMPEO
AGRAVANTE : RUTE BEATRIZ ALVES
ADVOGADOS : GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
LUÍSA DA CRUZ WENDORFF - RS135248
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA55147467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:04
Código de Controle do Documento: 6befe6a3-8623-423b-9f70-a360c446e904

- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO - PAGAMENTO EM PECÚNIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIND DOS TRAB FED DA SAUDE TRABALHO E PREVIDENCIA DO
RS
AGRAVANTE : ALCIVIA DE OLIVEIRA PALOMBINI
AGRAVANTE : ALTAMIRA ALVES RIBEIRO
AGRAVANTE : ALUIZIO FRANCISCO GONCALVES
AGRAVANTE : AMANDA PERES DE CASTRO POMPEO
AGRAVANTE : RUTE BEATRIZ ALVES
ADVOGADOS : MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:04
Código de Controle do Documento: 6befe6a3-8623-423b-9f70-a360c446e904